Tribunal: TJPA
Processo: 0020582-54.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020582-54.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRESIDENTE DA FUNDACAO PAPA JOAO XXIII FUNPAPA, EXMO SR PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA REQUERIDA E COMPELIU A AUTORIDADE IMPETRADA A CONTINUAR REALIZANDO A CONSIGNAÇÃO RELATIVA AOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 48.704/05-PMB. REVOGAÇÃO, PELA REFERIDA NORMA, DE DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 31.043/1997 – PMB, QUE ESTABELECIA REGRAS SOBRE AS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PROIBIÇÃO QUE SÓ PODERÁ ATINGIR OS CONTRATOS FIRMADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 48.704/2005 – PMB. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada apor videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (proc.

0020582-54.2005.8.14.0301
), em face de
BANCO ABN AMRO REAL S/A
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os termos da liminar concedida, determinado aos Impetrados que continuem a processar as consignações, em nome da Impetrante, para efeito de débito nos contracheques dos servidores municipais, respeitadas as margens consignatórias nos termos da lei, sendo improcedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade deduzido na preambular.

Transcorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para o devido reexame.

Custas pela parte Impetrada, nos termos do art. 82, §2º, do CPC c/c art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem honorários, conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Em tempo, reordenem-se os autos, sendo posicionada na ordem correta a fl. 290, que se encontra imediatamente após a fl. 295.

P.R.I.C.

Belém, 23 de março de 2017.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 4739392 – págs. 1/10) sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da empresa para figurar no polo ativo da ação.

Alega que a administração municipal agiu em consonância com o dispositivo no art. 57 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/90), o qual estabelece que a consignação em folha somente ocorre com autorização do funcionário e a critério da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento, além de configurar poder discricionário da Administração.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a segurança seja totalmente denegada.

Conforme certificado nos autos, o embargado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4739399 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4805984 – págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposto e a remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que os impetrados continuassem a processar as consignações, em nome do banco impetrante, para efeito de débito em seus contracheques, respeitadas as margens consignatórias nos termos da lei, em relação aos contratos anteriores ao Decreto Municipal nº 48.704/2005 – PMB.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Inicialmente, quanto ao ponto relativo à ilegitimidade da empresa para figurar no polo ativo da ação, entendo que o impetrante, ora apelado Banco ABN AMRO Real S/A, é o contratante responsável pela concessão dos empréstimos de que trata o presente feito, sendo dotado, portanto, de inegável interesse no cumprimento dos respectivos contratos de empréstimo.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Nos termos do
mandamus
o impetrante pretendeu obter provimento judicial que garantisse seu direito de processar as consignações para efeito de débitos em contracheques dos servidores públicos municipais, visando garantir o recebimento dos valores cedidos por empréstimos àqueles servidores.

Aduz o Município de Belém a necessidade da reforma da sentença diante da legalidade do cancelamento da consignação em folha de pagamento de seus servidores, tanto os firmados antes, quantos os posteriormente à vigência do Decreto Municipal nº 48.704/2005.

A irresignação não merece acolhimento.

De fato, no caso em questão, analisando o processado, verifico que o Prefeito Municipal, através do Decreto Municipal nº 48.704/2005 – PMB, revogou dispositivos do Decreto Municipal nº 31.043/97-PMB, que permitia consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, implicando, tal medida, no cancelamento, a partir de 1°/06/2005, de toda e qualquer consignação facultativa em folha, seja em relação aos contratos anteriores ao Decreto Municipal nº 48.704/2005 – PMB, assim como aos posteriores.

A controvérsia meritória, entretanto, não comporta grandes indagações, pois, conforme preconiza o parágrafo único do art. 57 da Lei Municipal 7.502/90, existe a possibilidade de o servidor público municipal contratar com instituições financeiras autorizando descontos em folha de pagamento,
in verbis
:

Art. 57 - Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo Único - Mediante autorização do funcionário, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento.

Já o
Decreto Municipal nº 31.043/97-PMB, por sua vez, permitia consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, senão vejamos:

"Art. 1° - As consignações em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta desta Municipalidade são classificados em:

II - Facultativas.

§2" - Consignações Facultativas - são as efetuadas por consenso entre o consignado, o consignatário e o poder público, compreendendo:

O Decreto Municipal nº 48.704/2005 – PMB
revogou dispositivos do Decreto Municipal nº 31.043/97-PMB, cancelando as consignações facultativas em folha de pagamento
, tratando-se, pois, do poder discricionário da Administração Pública.

Diante do exposto, é forçoso consignar que, se por um lado, a Administração Pública é impedida de cancelar a consignação em folha de pagamento sem a aquiescência do servidor detentor do empréstimo consignado, por outro, o poder público não pode ser compelido a realizar tal consignação.

Nesse diapasão, a proibição às consignações facultativas só atinge os contratos firmados posteriormente à vigência do Decreto Municipal nº 48.704/2005 – PMB, porquanto deve ser respeitado o ato jurídico perfeito em relação aos contratos anteriores ao Decreto nº 48.704/05-PMB

Assim, vejo caracterizada a ilegalidade do ato do impetrado, no que tange especificamente aos contratos de consignação já firmados, até a data de publicação do Decreto nº 48.704/05-PMB, em 30.05.2005, não devendo prosperar qualquer alegação de ilegalidade em relação aos contratos posteriores à data da vigência da mencionada lei, de modo que não merece reproche a sentença.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/07/2022